Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-27.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Condomínio autor que alega a comercialização das suas unidades autônomas pela ré com direito a uso de vaga de garagem exclusiva, tendo sido surpreendido com a informação de que seriam de uso comum; bem como existência de vício de construção na demarcação das vagas de garagem. Sentença de improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Provas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Condomínio autor que alega a comercialização das suas unidades autônomas pela ré com direito a uso de vaga de garagem exclusiva, tendo sido surpreendido com a informação de que seriam de uso comum; bem como existência de vício de construção na demarcação das vagas de garagem. Sentença de improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Provas documentais que se mostram suficientes. Desnecessidade de dilação probatória, com a oitiva de testemunhas. VÍCIO CONSTRUTIVO. Parte ré que trouxe aos autos exemplo do instrumento particular de compra e venda firmado com os adquirentes das unidades autônomas, indicando vaga de garagem indeterminada; informação que também consta da matrícula da unidade autônoma. Convenção condominial que também estabeleceu que o uso da vaga pelos condomínios seria comum. Inexistência de indícios de que as vagas foram demarcadas em desconformidade com projeto aprovado e/ou executivo. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Despesas com honorários contratuais de advogado que não constituem per se danos materiais